Tribunal: TJES
Processo: 5019365-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital/ES que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva nos autos da ação penal nº 5011872-88.2025.8.08.0021, por imputação dos delitos previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio por ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema 280 do STF admite ingresso domiciliar sem mandado nos casos de flagrante delito quando presentes fundadas razões, o que ocorre quando a equipe policial visualiza o agente em via pública portando objeto com características de arma de fogo e este foge para o interior da residência ao receber ordem de parada.

4. A análise aprofundada da suposta ilegalidade da entrada policial demanda dilação probatória incompatível com Habeas Corpus, especialmente considerando que a instrução da ação penal originária já está encerrada, com apresentação de alegações finais.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta, realizada em contexto de operação contra o narcotráfico, com apreensão de arma de fogo com numeração raspada, munições, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro.

6. As circunstâncias fáticas evidenciam periculum libertatis diante do risco de reiteração delitiva e possível vínculo com atividade criminosa organizada.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos e fundamentos legais.

8. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas, pois insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando, previamente à fuga do agente para o interior do imóvel, os policiais visualizam circunstâncias indicativas do crime permanente de porte ou posse irregular de arma de fogo.

2. A verificação de eventual ilegalidade na entrada policial que demande reexame probatório é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

3. A prisão preventiva é idônea quando lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 303; CPP, art. 318; Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024; TJES, HC 5000524-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/02/2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019365-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IAN MATHEUS DANTAS DO CARMO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital/ES que homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva nos autos da ação penal nº 5011872-88.2025.8.08.0021, por imputação dos delitos previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 330 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio por ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema 280 do STF admite ingresso domiciliar sem mandado nos casos de flagrante delito quando presentes fundadas razões, o que ocorre quando a equipe policial visualiza o agente em via pública portando objeto com características de arma de fogo e este foge para o interior da residência ao receber ordem de parada.

4. A análise aprofundada da suposta ilegalidade da entrada policial demanda dilação probatória incompatível com Habeas Corpus, especialmente considerando que a instrução da ação penal originária já está encerrada, com apresentação de alegações finais.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta, realizada em contexto de operação contra o narcotráfico, com apreensão de arma de fogo com numeração raspada, munições, balança de precisão e vultosa quantia em dinheiro.

6. As circunstâncias fáticas evidenciam periculum libertatis diante do risco de reiteração delitiva e possível vínculo com atividade criminosa organizada.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos e fundamentos legais.

8. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas, pois insuficientes para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando, previamente à fuga do agente para o interior do imóvel, os policiais visualizam circunstâncias indicativas do crime permanente de porte ou posse irregular de arma de fogo.

2. A verificação de eventual ilegalidade na entrada policial que demande reexame probatório é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

3. A prisão preventiva é idônea quando lastreada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 303; CPP, art. 318; Lei nº 10.826/03, art. 16; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/6/2024, DJe 17/6/2024; TJES, HC 5000524-39.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 27/02/2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAN MATHEUS DANTAS DO CARMO
, em face de ato coator autoridade coatora proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital/ES, nos autos da ação penal de nº 5011872-88.2025.8.08.0021.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão decorrente de violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado. Aduz a carência de fundamentação idônea no decreto prisional, afirmando que este se baseou na gravidade abstrata do delito. Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de alegar que o paciente acometido por quadro de saúde delicado (suspeita de tuberculose).

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista na decisão de ID 16959432.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 17065362.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 17119503.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
IAN MATHEUS DANTAS DO CARMO
, em face de ato coator autoridade coatora proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital/ES, nos autos da ação penal de nº 5011872-88.2025.8.08.0021.

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão decorrente de violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado. Aduz a carência de fundamentação idônea no decreto prisional, afirmando que este se baseou na gravidade abstrata do delito. Ressalta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de alegar que o paciente acometido por quadro de saúde delicado (suspeita de tuberculose).

Conforme a denúncia (ID 82903397 dos autos originários), o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de novembro de 2025, no Bairro Ipiranga, em Guarapari/ES, durante o cumprimento de uma operação policial que investigava transação de entorpecentes entre Ian e Caleb Amorim Magalhães.

Na referida ocasião, o paciente estava na posse de uma pistola calibre .380, municiada com 03 cartuchos, com numeração raspada, duas munições calibre .38 e a quantia de R$ 10.695,00 em espécie.

Diante de tal fato, o paciente foi denunciado nos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 330 do Código Penal.

Consta ainda da inicial acusatória que o paciente desobedeceu ordem de parada dada pelos policiais, fugindo para o interior de sua residência.

No que tange à alegada violação de domicílio, a jurisprudência consolidada no
Tema 280 do STF
excepciona a exigência de mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões.

Na presente hipótese, consoante já dito, o Auto de Prisão em Flagrante indica que a equipe policial, em operação de vigilância, visualizou o paciente em via pública portando um volume na cintura com características de arma de fogo, e que ele, ao receber voz de abordagem, empreendeu fuga para o interior do imóvel, desobedecendo a ordem legal.

Nesse cenário, a visualização prévia do armamento e a fuga subsequente constituem, a princípio, as "fundadas razões" necessárias para legitimar o ingresso imediato na residência, configurando o estado de flagrância de crime permanente (posse/porte de arma), nos termos do art. 303 do CPP.

Além disso, deve ser levado em consideração que a situação almejada pelo impetrante demanda dilação probatória própria de ser feita na ação penal originária, de onde se infere que a instrução processual já foi finalizada, inclusive com apresentação de alegações finais por parte da defesa e conclusão do processo ao Juiz para prolação de sentença.

Corroborando referido entendimento, em análise de caso similar o c. STJ decidiu que “
Em relação à alegada invasão domiciliar, uma vez que, na linha da conclusão adotada pela Corte local no julgamento do writ originário, o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária
” (STJ - AgRg no HC n. 915.107/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a decisão combatida se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

O
“periculum libertatis
” está evidenciado pelo contexto da prisão em flagrante, realizada durante operação de combate ao narcotráfico, com apreensão de balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro (R$ 10.695,00), e informações prévias de um contexto associativo, circunstâncias que apontam risco de reiteração delitiva e possível vínculo com atividades ilícitas mais complexas, justificando a segregação cautelar para acautelar o meio social.

No que concerne às condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, é entendimento pacificado que tais predicados, isoladamente, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, como ocorre na espécie.

Por fim, em relação ao estado de saúde do paciente, a documentação acostada aos autos, consistente em atestado médico emitido em 06/11/2025 prescrevendo afastamento de apenas 01 (um) dia por "IVAS" (Infecção de Vias Aéreas Superiores) e menção à investigação de tuberculose, não demonstra, de plano, situação de extrema debilidade incompatível com o tratamento no estabelecimento prisional, nos moldes exigidos pelo art. 318 do CPP para substituição por prisão domiciliar.

Consoante o entendimento desta Corte, “
Para a concessão de prisão domiciliar por razões médicas, é indispensável prova inequívoca da debilidade extrema do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50005243920258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 27/02/2025).

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, e com o intuito de garantir a ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.